Tribunal: STF
Processo: Rcl 73578
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº. 0010948-32.2013.5.01.0021, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.691 e 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    A reclamante se insurge contra o reconhecimento de vínculo de emprego com a beneficiária. Narra (eDoc 1, pp. 2-4): 



    “Interposto recurso ordinário pela Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro, os desembargadores da C. 7ª Turma do TRT1 proferiram acórdão, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual conheceram do recurso ordinário e, no mérito, no que interessa, reconheceram o vínculo de emprego, na função de Gerente de Projetos, condenando ambas as ora reclamantes de forma solidária, sob o fundamento de que (i) foram preenchidos os requisitos de emprego; (ii) “reconhecida a prestação de serviços mas negada a presença dos requisitos do artigo 3°, da CLT, incumbe à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito do autor”; (iii) a condenação deve ser solidária, pois ambas as sociedades integram o mesmo grupo econômico. [...] Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro efetivamente atuou, primeiramente, em nome da sua empresa "NEOARQ - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA". (Doc. 13 – Atos constitutivos), para a prestação de serviços, conforme os contratos e notas fiscais juntados ao processo (Doc. 14 - Contrato de prestação de serviço e Doc. 15 – Notas fiscais). Não só, mas o acórdão também ignorou que a Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro, em segundo lugar, atuou como própria sócia da primeira reclamante, SÁ CAVALCANTE EMPREENDIMENTOS LTDA, uma vez que, em razão da competente atuação, foi convidada a se tornar sócia-cotista com 0,1% de participação da primeira reclamante, o que é comprovado pela 3ª alteração do contrato social da 1ª reclamante (Doc. 16 – Contrato social inclusão sócia). Ora, se a Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro alega que a relação jurídica havida entre ele e a Sá Cavalcante era de relação empregatícia e não empresarial e societária, é ônus probatório dela demonstrar a existência de má-fé na tomadora do serviço / sociedade na celebração do contrato de prestação de serviço e na alteração do contrato social que a incluiu no quadro societário, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943. Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a Sá Cavalcante e a empresa NEOARQ - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, da qual a Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro é sócia, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Da mesma forma, sem a efetiva comprovação da existência de vício na alteração do contrato social da 1ª reclamante que incluiu a Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro no quadro societário dela, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato societário, celebrado entre partes em pé de igualdade em busca de um fim em comum, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Assim, não há que se falar em atração do ônus probatório pela Sá Cavalcante ou em ocorrência de fraude de pejotização ou de burla à legislação, pois foi a Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro que buscou a tutela jurisdicional alegando ser empregada da Sá Cavalcante e não sócia de empresa que celebrou contrato de prestação de serviço ou, posteriormente, sócia da própria 1ª reclamante, isto é, com o objetivo de transmutar uma relação contratual empresarial / societária em uma relação de emprego. Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego é da Sra. Márcia Beatriz Sanches de Castro, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943.”



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, requer seja cassado o ato que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa às ações diretas que tratam de terceirização. 



    Colhe-se do ato que reconheceu o vínculo empregatício a seguinte fundamentação (eDOC 35, pp. 1-6):



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. Em se tratando de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, reconhecida a prestação de serviços mas negada a presença dos requisitos do artigo 3º, da CLT, incumbe à parte reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito do autor. Na hipótese, diferentemente do que concluído pela r. sentença recorrida, inexiste prova inequívoca quanto à inexistência de subordinação. Recurso ordinário da autora a que se dá parcial provimento.



    [...]



    No caso presente, é incontroverso que a autora atuou em prol da sociedade reclamada durante todo o período postulado, inexistindo controvérsia acerca da habitualidade e da pessoalidade. [...] Diferentemente do que concluído pela r. sentença recorrida, inexiste prova inequívoca quanto à inexistência de subordinação, ônus que, nos termos do artigo 818 da CLT, à reclamada incumbia, já que a prova oral não é definitiva quanto ao aspecto, em verdade sugerindo muito mais a ideia de subordinação do que o contrário. Verifica-se, a propósito, que o preposto afirmou, em seu depoimento, que: "a reclamante pode ter sido contratada por Júlio Violante; que a reclamante assinou um termo de responsabilidade por todo o material recebido na contratação e destinado ao trabalho; que a reclamante poderia se reportar a qualquer pessoa com quem estivesse trabalhando em cada projeto; que as orientações para a reclamante poderia vir do senhor Luiz Paulo; que a reclamante prestava contas os serviços para referida pessoa; que quando os projetos estavam em andamento a reclamante tinha que comparecer diariamente; que não sabe dizer períodos em que a reclamante tenha ficado sem projetos; que a reclamante não tinha horário pré estabelecido e atuava conforme o horário do projeto; que a reclamante não possuía a pulseira para autorizar a entrada e saída do prédio; que a reclamante deve ter tirado férias, mas não trabalhou diretamente com ela; que a reclamante poderia viajar se existissem projetos fora do Rio; que as viagens eram realizadas para Espírito Santo e Maranhão; que não tinha como controlar o trabalho da autora em viagens; que Ilha Bzar era usado para avaliação dos empregados e inclusive dos gestores; que a reclamante foi avaliada; que a reclamante participou de uma oficina de avaliação, por dois ou três dias, em final de semana, com entrevistas e dinâmicas de grupo; que a oficina era apenas para avaliação de performances e não envolvia questões pessoais dos empregados". Desse modo, inexistindo controvérsia quanto à habitualidade, à pessoalidade e à onerosidade e admitida a prestação de serviços, ainda que negada a existência do vínculo de emprego, tem-se que as reclamadas não se desincumbiram do ônus da prova quanto à ausência de subordinação, concluindo-se, assim, pela presença dos requisitos do artigo 3º da CLT. Cumpre destacar que, em nenhum momento, a prova dos autos demonstrou qualquer tipo de distinção entre os períodos em que a autora laborou em decorrência do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Neoarq, de titularidade da demandante, e aquele prestado na qualidade de suposta sócia. Particularmente quanto ao primeiro período, o fato de ter emitido notas fiscais a empresas distintas não afasta, por si só, o vínculo de emprego, uma vez que a exclusividade não é requisito para a espécie. Da mesma forma quando figurou no quadro societário, uma vez que, no Processo do Trabalho, o formal sucumbe ao substancial. Tampouco há falar em ausência de prova de coação no ingresso da autora na sociedade, ou mesmo que se trata de trabalhadora com formação técnica e cultural distintas, já que tais fatos não afastam a condição de hipossuficiente da trabalhadora. Revelador, a propósito, o documento juntado sob ID. 3297976 - Pág. 1, consistente em reprodução de mensagem eletrônica encaminhada à autora por Walter Cavalcante, sócio da empresa Sá Cavalcante Participações Ltda, de seguinte teor: "Queria tanto falar com vc!! Mas to no mesmo ritmo q vc tava, o desfio eh muito grande. Gosto muito de vc, do teu amor, da sua dedicação, ate do seu estresse, q se confunde com os outros 2. Pensei muito antes de permitir a demissão, e só concordei pq com muito pesar acho q era o melhor para vc" (g. n.). Tendo em vista que o ônus de comprovar a inexistência do vínculo de emprego nos contratos de atividade firmados com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação é de quem recebe a prestação laboral e que dele não se desincumbiu a reclamada, entendo-o por caracterizado. Declaro, pois, a relação de emprego conforme postulado no item "a", do rol inicial, ou seja: "com data de admissão em 19 de outubro de 2010, na função de Gerente de Projetos, com dispensa em data de 18 de março de 2013, com salário inicial de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) e salário quando da dispensa de R$ 14.851,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais), declarando-se nula a sua participação societária para todos os efeitos legais".



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Ausente a aderência também quanto à ADI 3961, que tratou de questões relativas à Lei 11.442/2007, que regulava a contratação de transportadores autônomos de carga.



    Do mesmo modo, a ADI 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por ocorrência de fraude trabalhista, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente